Tribunal: TJBA
Processo: 8023688-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023688-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: AMINE VENTURA COELHO SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL NOBRE RIBEIRO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E ESSENCIALIDADE DO BEM. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a liminar de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária. O decisum embargado fundamentou-se na correta aplicação do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça para comprovação da mora. O Embargante alega omissão quanto à análise de suposta negociação de dívida, essencialidade do bem para o trabalho e litigância de má-fé por tramitação em segredo de justiça.

II. Questão em discussão

Existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

A decisão monocrática embargada resolveu a controvérsia principal ao aplicar o Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. A comprovação da mora, requisito essencial para a busca e apreensão, foi validada pelo envio da notificação ao endereço contratual, conforme o precedente vinculante.

Os argumentos levantados pelo Embargante (suposta negociação, essencialidade do bem e má-fé processual) não se sobrepõem à força vinculante do Tema 1.132 do STJ, que, por si só, sustenta a manutenção da liminar e afasta os óbices.

Não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável e tentativa de rediscussão de matéria já analisada e fundamentada. A via dos Embargos de Declaração não se presta a tal finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados, mantendo-se íntegra a decisão anterior.

Tese de julgamento: "1. A aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.132 do STJ), que valida a constituição em mora pela notificação extrajudicial, é suficiente para sustentar a decisão de busca e apreensão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já julgada, sob o pretexto de vício, quando a decisão se encontra devidamente fundamentada e alinhada a precedente obrigatório."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 13.105/2015 (Código de Processo Civil), art. 1.022. Tema Repetitivo 1.132/STJ. Decreto-Lei n. 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência citada: TJ-BA, Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0546623-62.2014.8.05.0001, Relator: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8023688-63.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante AMINE VENTURA COELHO SILVA e embargado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08